Tribunal: TJMT
Processo: 0002324-05.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002324-05.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA PIMENTEL - CPF: 902.157.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO QUARTO DO APELANTE – POSSE COMPROVADA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE –
2. PENA-BASE NO MÍNIMO
–
IMPROCEDÊNCIA

– CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
3.
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME PARECER
DA PGJ.

1.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante e a apreensão das armas e munições na residência do acusado, algumas delas, inclusive, em seu quarto, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta,
possuía, irregularmente, arma de fogo e munições de uso permitido;

2.
As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

Assim, a quantidade e variedade de armas e munições apreendidas na posse do agente, é
argumento válido para justificar a consideração como
desfavorável desta circunstância judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Felipe Borges Pimentel
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime inicial
aberto
, de
1
ano
de
detenção
, pela autoria do crime de
Posse Irregular de Arma de Uso Permitido
, previsto no
art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Id. 36761464)
.

Em suas razões, almeja ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
, buscando, caso seja vencido nesta tese, a fixação da
pena-base no mínimo
legal
(Id.
36761479).

Contrarrazões requerendo o
desprovimento
do recurso (Id. 36761480);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 40593465):

Sumário: Recurso de Apelação
– Sentença que condenou o apelante como incurso na sanção do art. 12 do Lei 10.826/03. – Inconformismo da Defesa – A defesa pugna pela
absolvição
ante insuficiência probatória, bem como o fato do
corréu não ter sido ouvido em Juízo
e, subsidiariamente, pleiteia a
readequação da pena
base, fixando-a no mínimo legal. – Alegações
improcedentes
– Provas suficientes da materialidade e autoria do delito. – Crime de mera conduta e perigo abstrato. –
Depoimento dos agentes policiais
. A existência de, ao menos,
uma circunstância judicial desfavorável
autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Parecer pelo
Desprovimento
do Recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020